Tribunal: TJES
Processo: 5015537-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015537-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015537-13.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO APÓS ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS DA PACIENTE IDOSA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO ATÉ CLÍNICA CREDENCIADA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO COBERTO. LIMITAÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a custear o tratamento de saúde da Autora mediante disponibilização de fisioterapia domiciliar, na forma da prescrição médica/fisioterapêutica, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo. Rejeição da preliminar invocada pela Recorrente.

(3). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, afigura-se abusiva a limitação de cobertura deflagrada
in casu
, especialmente porque o tratamento prescrito (fisioterapia domiciliar) decorre do desdobramento de sequelas derivadas de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pela Recorrida (enfermidade coberta contratualmente), sendo justificado nessa modalidade diante das dificuldades de locomoção da paciente (que, como bem salientado, possui mais de 80 anos de idade, necessita do auxílio de cadeira de rodas para se locomover e até mesmo de ambulância para se deslocar até à clínica de reabilitação, condições que dificultam sobremaneira o seu atendimento fora de seu domicílio).

(4). Quanto à abusividade da recusa dispensada pela Recorrente no presente caso, inclusive, pertinente o destaque do seguinte julgado do E. TJES, no mesmo sentido da sentença objurgada: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO APÓS ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS DA PACIENTE IDOSA, ACAMADA E OBESA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO COBERTO. LIMITAÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da justificativa de ausência de cobertura contratual obrigatória para atendimento domiciliar, a paciente (octogenária e portadoras de múltiplas comorbidades) recebeu alta hospitalar com funções motoras e nervosas limitadas, e com prescrição da necessidade de atendimento especializado domiciliar para a sua recuperação. 2. O atendimento especializado domiciliar prescrito à paciente constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto, o que, segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser limitado pela operadora.
3. Embora a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha definido, em precedente recente (EREsp nº 1.886.929/SP), pela natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, concluindo que a operadora de plano ou seguro de saúde, em regra, não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol, na hipótese, a operadora do plano de saúde sequer juntou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001480-60.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2022).

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à pertinência do custeio, pela Recorrente, do tratamento prescrito à Recorrida, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença nesse particular.

(6). Por fim, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere à condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, entendendo ainda que o valor arbitrado
in casu
é adequado para o caso em apreço (especialmente considerando a condição pessoal da Autora – pessoa idosa e portadora de múltiplas comorbidades), observando-se a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)